Tribunal: TJSP
Processo: 1014004-21.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
VOTO No 43.124
Mandato. Ação de arbitramento de honorários. Embora se trate de contrato verbal e não haja nos autos procuração outorgada pelo sr. Alfredo ao autor, a prova oral comprova que o contrato de compra e venda do imóvel foi elaborado pelo advogado e que ele compareceu ao cartório, o que impõe a condenação dos réus ao pagamento de honorários em razão dos serviços advocatícios prestados.

Ementa:
VOTO No 43.124
Mandato. Ação de arbitramento de honorários. Embora se trate de contrato verbal e não haja nos autos procuração outorgada pelo sr. Alfredo ao autor, a prova oral comprova que o contrato de compra e venda do imóvel foi elaborado pelo advogado e que ele compareceu ao cartório, o que impõe a condenação dos réus ao pagamento de honorários em razão dos serviços advocatícios prestados. Conquanto o magistrado não esteja subordinado aos valores previstos na tabela da OAB, ela pode servir de parâmetro para o arbitramento da remuneração do causídico, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação imposta na r. sentença, notadamente porque se compatibiliza com os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, mostrando-se adequada e condizente com o trabalho realizado pelo autor.
Recursos improvidos.